Tribunal: TJMT
Processo: 1011056-86.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011056-86.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEVERINO SOARES DA SILVA NETO - CPF: 072.360.513-06 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), WARLLEY CRISTTIAN VIEIRA LIMA - CPF: 071.847.661-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDA ALVES NASCIMENTO - CPF: 071.982.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ALEXANDRE DANTAS CAVALCANTE - CPF: 049.984.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMERINO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 038.549.991-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ALENCAR CARVALHO - CPF: 059.430.441-59 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS ASSIS - CPF: 038.529.472-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DEDUZIDA PELO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE NULIDADE DO
SEU
RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
. INACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU
AS
FORMALIDADES
LEGAIS
. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO.

2. MÉRITO. ALEGAÇÃO PELO SEGUNDO APELANTE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO
S

JURADOS
. SOBERANIA DOSVEREDICTOS.

3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS
DOS CRIMES
ACENTUADAS.
1/4
(UM QUARTO) JUSTIFICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADA
S
.
1/6

(UM SEXTO) SUFICIENTE. MAJORAÇÃO DA PENA PROPORCIONAL.
4. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6

(UM SEXTO) PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DE MOTIVO TORPE. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESTIPULAÇÃO EM QUANTITATIVO DIVERSO. 5. PRELIMINAR REJEITADA
.
E
, NO
MÉRITO, RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

É descabido fala
r
-se em nulidade do reconhecimento do primeiro apelante realizado em sede extrajudicial, porquanto, tal ato
probatório
foi ratificado em juízo. Além disso, na espécie, a alegação de que o procedimento se lastreou unicamente em fotografias não traduz a realidade dos fatos, haja vista que foram observadas todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

2.

A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido na instrução, sob o crivo do contraditório, não
se podendo
falar em decisão manifestamente contrária à prova destes autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.

3.

Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou
corretamente a culpabilidade e consequências
do crime
,
com base
nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a pena inicial de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo
s
apelante
s
, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

Readequação da fração utilizada na negativação das circunstâncias do homicídio qualificado em 1/6 (um sexto), porquanto não se demonstrou a gravidade necessária para a exasperação em
1/4
(um quarto).

4.Diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de

1/6 (
um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Warlley
Cristtian
Vieira Lima e

Severino Soares da Silva Neto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1011056-86.2021.8.11.0004, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-os

à pena
individual
de 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
,
e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de homicídio qualificado, coação no curso do processo e
por
integrar organização criminosa (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 344 do Código Penal e art. 2º da Lei n. 12.850/13).

Warlley
Cristtian
Vieira Lima
(primeiro apelante)
,
nas razões recursais encontradiças no ID
199792676
, sustenta, preliminarmente, a nulidade do seu reconhecimento realizado pela
mulher
da vítima, uma vez que, segundo defende, não teria sido observado o que preconiza o art. 226 do Código de Processo Penal.

Severino Soares da Silva Neto (segundo apelante), nas razões que se encontram no ID
192584790
, postula a nulidade da sentença condenatória, por julgamento contrário às provas produzidas nestes autos.

Os
dois apelantes

deduziram
teses em comum, sobre
a reforma da dosimetria da pena
, quais sejam:

o
afasta
mento d
a valoração negativa das circunstâncias do crime
;

a utilização da fração de 1/6 (um sexto) em relação
às
demais circunstâncias
judiciais
sopesadas negativamente na primeira fase
da dosimetria
da pena
. E,
na
segunda fase, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) com relação à agravante genérica do motivo torpe. Em relação à dosimetria
da pena do
crime de integrar organização criminosa, pleiteia
m

o
afastamento da valoração negativa dos motivos do crime,
para que a pena basilar
de cada um
seja fixada no
seu mínimo legal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
202660689
e
192584792
, o Ministério Público rechaça os argumentos dos apelantes, requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
207120690
,
se posiciona pelo provimento parcial dos recursos para

que seja
utiliza
da
a fração de 1/6 (um sexto) no que concerne às circunstâncias do crime, na
primeira fase da dosi
metria; e
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
, na segunda fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da agravante genérica do motivo torpe.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade do reconhecimento
de
Warlley
Cristtian
Vieira Lima

Nesta preliminar,

Warlley
Cristtian

argumenta que o único elemento de prova que conduziu à sua pronúncia e à respectiva condenação pelo Tribunal do Júri foi o
seu
reconhecimento
realizado em
desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal realizado pela testemunha ocular dos fatos, no
caso, Eduarda
Alves Nascimento
,

mulher
da vítima

A
firma
, ainda,
que
o
seu
reconhecimento começou por meio do celular da vítima, cujo aparelho foi desbloqueado
por Eduarda
logo após a
consumação do delito,
e, de acordo com as conversas de
Whatsapp
, a
testemunha

o
reconheceu por sua foto no aplicativo.

Argumenta,
também,
que
o

seu
reconhecimento na
D
elegacia de
P
olícia, não
contou com a presença de
outras pessoas com características em comum com
as suas
,
porque
tem
uma tatuagem no pescoço, e os demais que estiveram emparelhados, não tinham altura, tatuagem e idade aproximadas ao dele.

Afirmou
, ademais,
que
“considerando a forma como foi realizado o procedimento, diga-se, grosseiramente, que se Warley tivesse uma marca de nascença ou uma mancha da fruta caju no pescoço ele seria reconhecido por Eduarda, porquanto somente ele tinha a tatuagem no pescoço”
.

A
duziu
, por fim,
que o fato
de

a mulher
da vítima titubear em reconhecer Severino
Netto
, comprovaria a fragilidade dessa prova, eis que a alteração de versões por parte
da testemunha
em relação ao
segundo apelante
se
consubstancia
em
falta de certeza de ambos os reconhecimento
s, razão pela qual requer o provimento desse recurso para
absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a nulidade do
seu
reconhecimento e a ausência de provas independentes de autoria.

Com efeito, extrai-se destes autos que Eduarda Alves Nascimento
, mulher da vítima,
reconheceu Warlley
Cristtian
na fase investigativa e confirmou, em juízo, o reconhecimento, sem hesitar ou demonstrar qualquer tipo de dúvida.

Eduarda afirmou, em juízo, que Warlley
Cristtian
teria ido
à
sua casa alguns dias antes da consumação do delito, para conversar com a vítima
Guilherme, pois o
“
Comando Vermelho
”
suspeitava que
seu marido

estivesse
vendendo drogas que não fossem da organização
criminosa
.

Acrescentou, outrossim, que
, no dia do crime
,
quando
foi até o portão para v
er quem chamava por seu marido
, logo percebeu que um dos envolvidos era o Warlley
Cristtian
, em virtude de suas características como a tatuagem no pescoço, seu tamanho (alto)
e o olhar.

A propósito,
veja-se a
versão
que
Eduarda Alves Nascimento,
deu na
audiência de instrução e julgamento, transcrit
a
na sentença de pronúncia
vista no ID
151344944
:

Eduarda:
“(02’44’’) Pergunta: Ele (Warlley) esteve alguma vez na sua casa conversando com seu marido, falando para o seu marido largar de
cabritagem
, alguma coisa nesse sentido? Resposta: Como meu marido usava maconha eles desconfiaram que ele vendia, acabou que ele foi lá em casa um dia falar com o Guilherme só que eu não participei da conversa. Pergunta: O Guilherme que te contou? Resposta: Sim, ele falou que ele tinha ido lá falando que era do Comando e que não podia vender e tal, ele pegou e meio que convidou o Guilherme para entrar nesse negócio e o Guilherme falou que não, que tinha o serviço dele que ganhava bem e não tinha necessidade, que ele não ia ter tempo para participar dessas coisas e falou que não. Pergunta: Quando ele esteve lá ele foi sozinho ou esteve com mais alguém? Resposta: Ele foi sozinho no dia que ele foi. Pergunta: Você conhecia o Severino? Resposta: Não. Pergunta: E no dia do fato o que aconteceu? Resposta: Bateram no portão, ai meu marido estava lá com o Hugo, nesse dia eles estavam usando drogas e parece que o Warlley já tinha ido lá algumas vezes entregar um pó para o Guilherme, porque o Guilherme estava cheirando naquele dia e ai no sábado três e pouco da tarde eu estava deitada no sofá dormindo e minhas filhas brincando na sala,
ai bateram no portão, falou um nome lá e eles não conheciam a pessoa e foram lá me chamar para eu abrir o portão e ai quando eu destravei o cadeado o cara abriu o portão de uma vez e eu vi que era esse rapaz, o Warlley e um outro. Pergunta: Você já conheceu o Warlley? Resposta: Na hora. Pergunta: Qual o detalhe que o Warlley tem que você reconheceu? Resposta: Tem tatuagem no pescoço e o olhar dele, o tamanho também eu reconheci na hora
. Pergunta: Eles entraram na casa, como que foi? Resposta: Na hora que eu abri o portão o Warlley estava atrás do rapaz e eu abracei o cara que estava com a pistola na mão e comecei pedir, a implorar para ele não fazer nada e ai o que estava com a arma não foi tão agressivo assim comigo e o Warlley falando ‘anda logo’,
falando para entrar logo e o rapaz só meio que me colocou de lado e passou e eu falei para o meu marido ‘Guilherme corre’, ele estava com a minha
nenenzinha
no colo, ele só soltou ela no chão e entrou para dentro de casa e eu comecei a escutar os tiros, a minha única reação foi tirar minhas filhas para fora de casa porque eu entrei em desespero.
Pergunta: Então o Warlley você tem certeza
que
era ele? Resposta: Certeza, era ele.
(06‘45’’) Você foi ameaçada? Fui. Pergunta: Como foi essas ameaças? Resposta: Me ligaram antes, bem na época que prenderam o Severino, me falaram para não reconhecer e tal, eu concordei e depois eu falei que se fosse mesmo eu ia falar, tanto é que eu falei do Warlley. (...)
”

Negritamos

Vê-se, pois, que embora
Warlley
Cristtian
sustent
e
a nulidade do seu reconhecimento realizado em sede extrajudicial, o aludido
ato probatório
observou integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que a
mulher da
vítima descreveu as características do
primeiro apelante
e
o reconhecimento
foi
realizado pessoalmente, ao lado de outros três indivíduos, conforme se observa do termo
que está
no ID
151344797
.

Daí por que,
as
alegaç
ões de

Warlley
Cristtian

de que sua
condenação se
lastreou

unicamente
no reconhecimento fotográfico de sua foto de perfil no aplicativo de mensagens
Whatsapp
,
como também que

o [ reconhecimento]

que foi
realizado
na

D
elegacia de
P
olícia não
contou com a
presença de
outros indivíduos com características semelhantes
às suas,
não merecem prosperar, porquanto a
mulher
da vítima ratificou
o
referido ato probatório judicialmente,
exist
indo, pois,
fundamentação suficiente para
a prolação do édito
condenatório.

Soma-se a isso,
o conteúdo do

r
elatório
t
écnico

encontradiço
no ID
151344724
demonstr
ando
que
houve

26 (vinte e seis)
ligações
de
Guilherme para o telefone celular
de Warlley
Cristtian
no dia em que se consumou o delito
. Além de que, dias antes
o primeiro apelante
teria ido até a residência
da vítima
para
conversarem sobre a venda de drogas fora da organização criminosa, ou seja,
foi
esse
enredo
que
convenceu os jurados a votarem pela condenação
do primeiro apelante
.

Em
relação ao reconhecimento
de
Severino
Netto
, ficou evidente
nestes
autos, até mesmo pela versão apresentada pela
mulher
da vítima em juízo, que ela teria sido ameaçada a não
fazer o
reconhecimento pessoal
do segundo apelante, uma vez que
Eduarda

o
reconheceu
nos primeiro
s
dias que sucederam a consumação do delito
, mais precisamente em 22 de novembro de 2021, conforme termo de depoimento
que está
no ID
151344718
, vindo a mudar sua versão tão somente após as referidas ameaças.

Dessa forma, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, não há qualquer dúvida
em relação ao reconhecimento de Warlley
Cristtian

efetuado em ambas as fases processuais, sobretudo considerando que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal foram observadas na fase extrajudicial e confirmadas em juízo.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade

do
reconhecimento
de Warlley
Cristtian

realizado

pela mulher
da vítima na Delegacia de Polícia, mormente porque
esse ato probatório
foi confirmado em juízo, motivo pelo qual, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição
do primeiro apelante
, com base no aforismo
in dubio pro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

Conforme consta na
denúncia
constante
no ID
151344809
, os fatos
foram assim descritos
:

“[...]
FATO 01

Consta, inicialmente, do procedimento investigatório que, no dia 20 (vinte) de novembro de 2.021, por volta das 14h30min, na residência localizada na Rua dos Lírios, n.º 1.503, Bairro Morada do Sol, nesta urbe de Barra do Garças/MT, os denunciados
SEVERINO SOARES DA SILVA NETO, vulgo “Negão”,
e
WARLLEY CRISTTIAN VIEIRA LIMA, vulgo “
Gordim
”, imbuídos de intenção homicida, em conjunção de esforços e acordo de vontades, inclusive com terceiros até então não identificados, valendo-se de arma de fogo (objeto não apreendido),
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Guilherme Camerino de Carvalho e Silva, conforme Laudo Pericial de Necrópsia n.º 300.1.01.2021.032900-01.

FATO 02

Consta, ainda, dos autos de inquérito policial, em data inicial não
precisa
mas também nas mesmas circunstâncias fáticas acima mencionadas, que os denunciados
SEVERINO SOARES DA SILVA NETO
e
WARLLEY CRISTTIAN VIEIRA LIMA
, com consciência e vontade,
integravam
, pessoalmente, organizaç
ão criminosa
denominada “Comando Vermelho”.

FATO 03

Consta, por fim, do caderno inquisitorial que, após a prática do FATO I, e por duas ocasiões, situadas entre os meses de dezembro/2021 e março/2022, os denunciados
SEVERINO SOARES DA SILVA NETO
e
WARLLEY CRISTTIAN VIEIRA LIMA
, agindo em concurso e com a mesma unidade de propósitos e desígnios com terceiras pessoas não identificadas,
usaram
de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio e alheio, contra pessoa que funciona e é chamada a intervir em processo policial.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Conforme apurado e a dinâmica do evento criminoso, os
denunciados SEVERINO e WARLLEY
são amigos e membros integrantes da organização criminos
a denominada “Comando Vermelho”
, ao passo que a vítima Guilherme Camerino teria infringido regramento da mencionada organização ao prat
icar a denominada “
cabritagem
”
, sendo certo que alguns dias antes do cometimento do crime de homicídio,
WARLLEY
esteve na residência da vítima e advertiu Guilherme no sentido de que não poderia vender e nem usar droga que não fosse fornecida pelo Comando Vermelho, dizendo ao ofendido ainda que “os irmãos estão querendo entrar na sua casa e te dar um salve”.

Ainda, após conversa e justificativa de Guilherme ao dizer que pegava pouca droga, notadamente “maconha”, e era só para uso e para passá-la aos amigos, Warlley disse “então pode ficar de boa, não vai acontecer nada”, dando a entender que conversaria com os demais integrantes do Comando Vermelho, sendo certo ainda que, durante toda a madrugada que antecedeu aos fatos, a vítima fez uso de drogas na companhia de Hugo Alexandre Dantas Cavalcante até o momento em que
ocorreu o evento delituoso, constatando, posteriormente, por meio de perícia realizada no celular de propriedade da vítima, que Guilherme efetuou inúmeras ligações ao denunciado
WARLLEY
(26 – vinte e seis – chamadas telefônicas), durante o lapso temporal que circundou a prática do crime.

Assim, já na data do dia 20 (vinte) de novembro de 2.021, Guilherme estava em sua residência, na companhia de Hugo Alexandre Dantas Cavalcante, onde recebeu substâncias entorpecentes de pessoas não identificadas e, por volta das 14h30min, fazia uso de droga, ocasião em que
SEVERINO
e
WARLLEY
, u
tilizando-se de uma motocicleta
, chegaram no local e um deles, identificando-se como “
Rinder
”, chamaram pela vítima, sob a alegação de que precisavam conversar.

Assim, Guilherme, dizendo que não conhecia nenhuma pessoa chamada “Rider”, pediu para sua então companheira Eduarda Alves Nascimento ir até o portão e verificar quem estava chamando-o, o que foi feito e neste momento Eduarda visualizou os denunciados usando capacetes, tendo prontamente reconhecido
WARLLEY
, notadamente por sua tatuagem no pescoço e por já ter frequentado a residência em outras ocasiões, e percebeu que o segundo indivíduo estava com a viseira do capacete aberta e empunhava arma de fogo.

Ato contínuo, Eduarda gritou à vítima “corre Guilherme, ele está armado”, momento em que Severino e Warlley ingressaram rapidamente na residência, arrombaram a porta do banheiro, onde a vítima tentava refugiar-se, e realizaram disparos em sua direção, evadindo-se, em seguida, do local na mencionada motocicleta, ao passo que Guilherme, alvejado e já cambaleando, saiu para a rua e caiu, sendo socorrido até o hospital, mas não resistiu e veio a óbito por hemorragia interna devido às lesões em grande vaso e pulmão esquerdo decorrente dos disparos efetuados.

Outrossim, durante as investigações, Severino e Warlley foram reconhecidos como sendo as pessoas que tiveram na residência e ceifaram a vida de Guilherme, sendo certo que, uma vez descortinada a autoria delituosa e realizada a prisão de Severino, a pessoa de Eduarda Alves Nascimento, testemunha ocular, passou a ser coagida no curso das investigações policiais.

Outrossim, e como se não bastasse, após o cumprimento de mandado de prisão de SEVERINO, Eduarda Alves Nascimento prestou novas declarações, a aduzir que não poderia afirmar, com certeza, se SEVERINO é a pessoa que matou Guilherme, isso porque foi constatado que E
DUARDA tem sido alvo de ameaças
proferidas por membros da facção, terceiros não identificados, quem agiram em benefício e em concurso de agentes com os denunciados, para que não procedesse ao reconhecimento de Severino e de Warlley.

Oportunizado o interrogatório inquisitivo, o denunciado
SEVERINO
negou a autoria delituosa, não sendo despiciendo
ressaltar que responde à ação penal nº 1003869- 27.2021.8.11.0004 – PJE, pelos crimes de ameaça e resistência por ter sido flagrado pichando as siglas da facção (CV) nos muros do Bairro Anchieta, nesta urbe. Quanto ao denunciado
WARLLEY
, preso posteriormente, utilizou-se de seu direito constitucional ao silêncio, havendo a existência de procedimento em seu desfavor por envolvimento com droga (PJE n.º 1006139-24.2021.8.11.0004).

Assim, restou delineado que
SEVERINO
e
WARLLEY
são membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estando de forma estruturalmente ordenada, pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta e/ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, sendo que, em conluio com terceiros integrantes não identificados, ceifaram a vida da vítima e ainda usaram de grave ameaça contra pessoa que funciona e é chamada a intervir em processo policial, tudo com o fim de favorecer interesses próprios e alheios visando à impunidade do crime contra a vida praticado.

Ainda, restou evidenciado que os denunciados se valeram de
motivo torpe
, sendo moralmente reprovável a conduta destes no cometimento do crime com escopo único de punir com a pena capital pessoa quem teria desrespeitado a “lei do tráfico”, ao supostamente usar e/ou fornecer a terceiros droga que não a proveniente da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, razão pela qual foi decretada sua morte.

Por fim, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
está presente, pois, munidos de arma de fogo, adentraram repentinamente na residência da vítima, local de repouso familiar, em que se imagina ser seguro e quem, por sua vez, não esperava ter contra ela atentada sua vida, restando-lhe apenas buscar refúgio no banheiro ao trancar-se, tentativa
esta
em vão, haja vista que a porta foi arrombada pelos denunciados, quem, em seguida, tiraram-lhe a vida ao serem realizados diversos disparos de arma de fogo [...]

Destaques no original

Antes
de se entrar na questão deduzida
nestes
recurso
s
, é imperativo deixar esclarecido que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis
dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrário, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação.

Sobre essa matéria, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal ad quem, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos
autos
.”
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233
)
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1.
Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo
.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e seguintes? grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020 e publicado no
DJe
de 29.10.2020)

Destacamos

No caso em apreciação, a materialidade delitiva foi comprovada e sequer foi objeto de irresignação
por parte de Severino Neto.

A autoria delitiva está evidente, uma vez que tanto na fase administrativa quanto na judicial, os depoimentos das testemunhas são harmônicos e não deixam dúvidas acerca da autoria
d
o crime
pelo qual o segundo apelante foi condenado.

Com efeito, extrai-se destes autos que Eduarda Alves Nascimento
, mulher da vítima,
reconheceu Severino
Neto
, durante a fase investigativa, porém, após sofrer ameaças por parte da facção criminosa
“Comando Vermelho”
, a
referida testemunha
decidiu alterar sua versão ao afirmar, em juízo, que não
tinha
a certeza necessária a respeito do reconhecimento feito durante a fase administrativa em relação
ao segundo apelante.

Em que pese à alteração de versão por parte da
mulher

da
vítima, dessume-se
destes
autos que ficou evidenciado todo um contexto de ameaças por parte da facção criminosa
“Comando Vermelho”
em desfavor de Eduarda a fim de que não fosse procedido mais nenhum reconhecimento por parte dela
. No entanto, tal artimanha n
ão
surtiu efeito,
eis que

conforme ficou demonstrado pela votação do Conselho de Sentença,
em razão da
s demais provas, os jurados condenaram
Severino Soares.

Diante disso, não tem consistência a
alegação de
Severino
Neto
de que seu reconhecimento pela
mulher
da vítima é frágil
, porquanto
, nestes autos,
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado
.

Conforme acima pode ser visto o
delito
ocorreu

aos
20 de novembro de 2021
;
e dois dias após o cometimento do homicídio, ou seja, em 22 de novembro de 2021, Eduarda foi ouvida na
D
elegacia de
P
olícia,
tendo
, naquela oportunidade, reconhec
ido
Severino
Neto
por meio de uma foto,
tal como se infere desta parte do depoimento da referida testemunha:

“[...]
um dos autores portava revólver e estava de capacete de cor preta com a viseira levantada, sendo que foi possível visualizar na parte da face, haja vista que tentou segurar
o suspeito para que este não adentrasse sua casa, dessa forma a declarante conseguiu visualizar de forma clara o rosto do autor, e ficou bastante evidenciada a sobrancelha, olhos e nariz desse
suspeito;
Que, neste momento foi mostrado para a declarante, imagem fotográfica que consta em relatório policial, uma foto de pessoa conhecida como SEVERINO SOARES DA SILVA NETO, o qual foi reconhecido inequivocamente pela mesma;
Que, neste momento a declarante ratifica que o outro autor trata-se de WARLEY, já que confirmou a tatuagem no pescoço, compleição física, tendo em vista que este esteve em sua casa algumas vezes, inclusive em um dia anterior ao crime, além do que, WARLEY havia informado à Guilherme que o pessoal do COMANDO estaria insatisfeito com o mesmo, pois sabia que GUILHERME estava com "
cabritagem
", ou seja, GUILHERME estaria vendendo droga que não era do CV (comando vermelho) [...]”.

Destacamos

Em
data de
6 de dezembro de 2021, Eduarda comunicou à polícia que o ex-chefe
de Guilherme
teria ligado para ela a fim de avis
á-la
que ouvi
ra
de
outras
pessoas, provavelmente, envolvidas com o
“
Comando Vermelho
”
, que
a testemunha

“não passaria dessa semana
”
, consoante de depreende destes trechos
das
declarações
daquela
:

“[...] QUE, a declarante é esposa da vítima GUILHERME CAMERINO DE CARVALHO E SILVA, e esclarece que nessa madrugada de segunda-feira, recebeu uma ligação de uma pessoa chamado RENATO, e segundo ele, estaria em uma festa, e lá teve informação de que segundo RENATO, uma pessoa lá teria contato com alguma pessoa do COMANDO VERMELHO dizendo que, a declarante "NÃO PASSARIA DESSA SEMANA"; Que, RENATO é ex-chefe da vítima GUILHERME, pois trabalhavam no FISK juntos; Que, esclarece a declarante que RENATO estava chorando e bastante nervoso, parecia que estava bêbado pela voz a declarante pode perceber, e além de falar isso, RENATO queria saber onde a declarante estava e que queria falar com a mesma, sendo que no momento da ligação era por vota de 02:30 horas da madrugada de hoje; Que, o número de RENATO, o qual efetuou a ligação para a declarante é 66- 9 9239-2601, esclarecendo que recebeu ligação de RENATO pelo Instagram também; Que, esclarece que RENATO não falou nenhum nome para a declarante de quem estaria fazendo as afirmações acima relatadas, então não pode dizer quem a estaria ameaçando nesse caso [...]”.

No dia
23 de março de 2022, Eduarda foi novamente até a
D
elegacia de
P
olícia prestar novo depoimento para dizer que continuava a ser ameaçada, aproveitando

para retificar
o
reconhecimento em relação a Severino
Neto
, narrando, e
m síntese, que ligaram para sua amiga e sabendo que
a testemunha
estava ouvindo,
tendo o
interlocutor afirm
ado
que
“não era para reconhecer ninguém, pois quem reconhecia era
cagueta
, e
cagueta
morria, e se alguém fosse preso, não era para fazer o reconhecimento”
.

Confiram-se estes fragmentos do depoimento da referida testemunha:

“[...] QUE, a declarante esclarece que não sabe dizer quem era, pois não falaram nome, mas procuraram uma amiga da declarante chamada
Laisia
, a qual não reside aqui na Barra, reside em Bom Jardim GO, mas veio passar um final de semana, e lhe relatou que alguém havia ligado para ela e falando que precisava falar com a declarante, pedindo o
numero
do contato da declarante, mas ela não passou o
numero
do telefone da declarante; Que, esclarece que sua amiga
Laisia
lhe disse que ficou de falar com a declarante se poderia passar seu contato ou não, mas como
Laisia
estava com a declarante quando recebeu a segunda ligação, já estavam juntas e a declarante atendeu a ligação no celular dela, e a pessoa que conversou com a declarante não falou nome, mas disse que "NÃO ERA PARA RECONHECER NINGUÉM, POIS QUEM RECONHECIA ERA CAGUETA, E CAGUETA MORRIA, E SE ALGUÉM FOSSE PRESO, NÃO ERA PARA FAZER O RECONHECIMENTO", então a declarante disse que não havia reconhecido ninguém e que não tinha nada no nome da declarante, e ainda mandou apagar aquele número que estavam falando, e que se a declarante reconhecer alguém, eles viriam atrás da declarante; Que, esclarece que como no ato do reconhecimento o indivíduo de número 4 estava de capacete, como no dia do assassinato de GUILHERME, reconhece a parte dos olhos é muito parecida, mas na parte dos ombros é maior, e mais largo, portanto não pode afirmar com certeza que trata-se da pessoa que matou GUILHERME [...]”.

Além disso, é
relevante
asseverar
que a tia da Eduarda, Nilma Alves Silva Barbosa, foi até a
D
elegacia
de Polícia
em 30 de março de 2022,
para
prest
ar
depoimento
oportunidade na qual
afirm
ou
que Eduarda teria se comprometido a não reconhecer o autor dos disparos que vitimou Guilherme
, consoante se cons
tata a seguir
:

“[...] QUE, a declarante é tia de EDUARDA esposa da vítima GUILHERME CAMERINO DE CARVALHO E SILVA; Que, esclarece que Eduarda, falou para a declarante que havia assinado um papel que o pessoal do COMANDO VERMELHO levou para Eduarda, para que ela assinasse se comprometendo a não reconhecer as pessoas envolvidos no homicídio de GUILHERME; Que, segundo Eduarda, FELIPE RIBEIRO o atual namorado de Eduarda, também é do COMANDO VERMELHO, e através dele, Eduarda teria sido convencida a assinar esse papel para não reconhecer ninguém do COMANDO VERMELHO; Que, esclarece que Eduarda
esta
namorando com FELIPE, andando no carro que era do Guilherme, e deixando as filhas de lado por causa desse rapaz; Que, a declarante até chegou a chamar a atenção de Eduarda pelo relacionamento com esse rapaz, já que seu esposo foi assassinado a pouco tempo, mas Eduarda não deu a mínima e ignorou os conselhos da declarante; Que, a declarante ressalta que Eduarda lhe disse que sob nenhuma hipótese reconheceria os assassinos de GUILHERME por conta, do compromisso e das ameaças proferidas por integrantes do comando vermelho [...]”.

Feitos tais apontamentos sobre a trajetória cronológica do que ocorreu durante a fase investigativa, impõe-se destacar que, quando
foi
ouvida em juízo, Eduarda confirmou as ameaças sofridas
da seguinte forma:

“
Você foi ameaçada? Fui. Pergunta: Como foi essas ameaças? Resposta: Me ligaram antes, bem na época que prenderam o Severino, me falaram para não reconhecer e tal, eu concordei e depois eu falei que se fosse mesmo eu ia falar,
tanto é que eu falei do Warlley”.

Vê-se, pois, que
, por
fim, Eduarda,
que
viu o desenrolar de
toda
trama
criminosa,
decidiu por não reconhecer

Severino Neto
como autor do homicídio
– como havia feito anteriormente –
, tampouco participou do julgamento do Tribunal do Júri.

Todavia, durante a sessão de julgamento no plenário do Tribunal do Júri, o investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Roberto
Locatteli
Neto contou como foi feito o reconhecimento de Severino
Neto
. Além disso, a
tia da vítima Guilherme, Fátima Aparecida da Silva Resende narrou as ameaças que Eduarda vinha sofrendo, resultando, diante do reconhecimento que
a mulher da vítima

tinha feito na fase investigativa e por todo o contexto de ameaças por parte da facção criminosa, no convencimento dos jurados por optar pela versão do Ministério Público, não havendo que se falar em julgamento contrário às provas
destes
autos.

Sendo assim, em que pese as razões deduzidas por Severino
Neto
de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, impõe-se registrar que essas afirmações não ficaram comprovadas, até porque ele não apresentou nenhum argumento concreto
nesse sentido
. Ademais, na hipótese, os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Guilherme.

Por essas razões, em se tratando de julgamento pelo Júri, cabem aos jurados a adoção da tese que melhor entendam cabível, cuja reforma, por imperativo constitucional e legal, pressupõe falha na decisão, o que não ocorreu na espécie, que adotaram uma das versões possíveis.

Aliás, s
obre a matéria, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS
QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(
TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no DJE de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, assim redigido: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Noutro viés, no que atine à dosimetria da pena, verifica-se do relatório que os apelantes requerer
a
m a
sua retificação

com as mesmas alegações,
razão pela qual é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...] 2.

Da dosimetria das penas

2.1 Do crime de homicídio qualificado

Conforme entendimento consolidado do STJ, na Jurisprudência em Teses “
não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.
”

Havendo similitude de circunstâncias, analiso a dosimetria da pena de forma conjunta em relação a ambos os acusados.

Tendo o Conselho de Sentença admitido duas qualificadoras, utilizo a prevista no art.121, § 2º, inc. IV, CP, para produzir o efeito de qualificação e outra como agravante.

Quanto à
personalidade
,
antecedentes
e
conduta social
,

não se identifica fator capaz de elevar a pena. Quanto aos
motivos
, já analisados por ocasião das qualificadoras.

No tocante às
circunstâncias,
identifica-se que o réu praticou o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP.

No mesmo sentido se comporta a jurisprudência:

“[...] 2.
O concurso de pessoas, o maior número de agentes em comparsaria
e o fato de os comparsas serem adolescentes
são circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, no proporcional patamar de 1/5
. [...]” (
AgRg
no HC 561.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020).

Também no vetor circunstâncias, merece recrudescimento o fato de o crime ter sido cometido mediante
ingresso forçado no
domicilio
da vítima
, inclusive com o arrombamento de portas no local.

A propósito, a invasão de domicílio alheio, por si só, já configura injusto penal tipificado no art. 150, do CP. Com muito mais razão deve ser censurada a invasão domiciliar com o escopo de ceifar a vida alheia, o que demonstra maior reprovabilidade e audácia no meio eleito para a prática delituosa.

Também houve o emprego de diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual, na ânsia de sobreviver saiu cambaleando da residência e caiu na rua, vindo a óbito por hemorragia interna devido as
lesões em grande vaso (veia cava) e pulmão esquerdo
como consequência dos disparos que lhes atingiram, conforme consta do
Laudo

Pericial
de
Necrópsia
nº 300.1.01.2021.032900-01 (ID. 83944989).

Assim, em razão de ambas as circunstâncias narradas,
elevo
a pena de ambos em
1/4 (um quarto)
, no vetor circunstâncias.

No que tange à
culpabilidade
“
impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado
.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

No caso dos autos, a culpabilidade dos acusados
ultrapassa
o
juízo
de
censurabilidade

já

imposto
pela norma
incriminadora
, eis que no momento da conduta, além de eles adentrarem mediante força a residência para praticar o crime, inclusive, arrombando a porta do banheiro onde a vítima tentou se abrigar,
havia crianças brincando na sala da residência
; bem como
houve pedido de clemência pela companheira da vítima
, a qual abraçou o acusado Severino que estava em posse da arma, implorando pela vida do seu marido, bem como
a filha mais velha também implorou pela vida do pai
(conforme relato da
testemunha Fátima em plenário) visando dissuadi-los do intento criminoso, sendo tudo isso ignorado pelos executores que não hesitaram em persistir no
iter
.

Em casos semelhantes, a própria lei recrudesce a pena nos casos de crime de homicídio praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, a exemplo do inciso III, do § 7º, do art. 121, do CP, que traz aumento de 1/3 (um terço) da pena.

Além disso, é importante relembrar que no instante em que a esposa da vítima gritou para que ele fugisse para não morrer,
ele estava com uma criança de 1 ano de idade no colo
, tendo a deixado no chão e corrido para o interior do banheiro onde os algozes arrombaram a porta e efetuaram os disparos de arma de fogo.

Esse contexto revela que a culpabilidade dos acusados espelha empiricamente um grau elevadíssimo de reprovabilidade.

Por todos estes fatores, elevo a pena no vetor
culpabilidade
de
1/4 (um quarto)
,
para ambos os réus.

No vetor consequências, observa-se que a vítima deixou
três
crianças órfãs de pai
,
sendo
, que
ao
tempo do crime, a
filha

mais

velha

tinha
7
anos
de
idade
,
outra
4
anos
de
idade
e
outra

apenas
1
ano
de
idade
, as
quais

foram

privadas

precocemente
do
convívio
com o
pai,
restando

desamparadas
tanto no
aspecto

físico-emocional
pela
ausência
do pai,
quanto

materialmente
.

Nesse
sentido
:

“[...] 3.
É
firme
a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça no
sentido
de que
o

fato
de a
vítima
do
delito
de
homicídio

ter

deixado

desamparado

filho

menor
, privado de
crescer
sob
os

seus

cuidados
,
configura

circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo

motivação

concreta
e
idônea
para
justificar

a

exasperação
da
pena
-base
a

esse

título
.

Precedentes
. 4.
Ademais
,
esta
Corte Superior
possui

entendimento

consolidado
no
sentido
de que, "
conquanto
,
em

princípio
o
abalo

emocional

momentâneo

seja

uma

decorrência
natural do
tipo
penal,
o
fato
de o trauma
permanecer

após
o
evento

delituoso

constitui

fundamento

apto
a
justificar
o
recrudescimento
da
pena
-
base

pelas

consequências
do
delito
,
uma

vez
que
desborda
das
comuns

ao

fato

delituoso

[...]" (
AgRg
no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado

em
6/10/2020, DJe 13/10/2020). [...] 6.
Agravo
regimental
não

provido
. (
AgRg
no
REsp
n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

“4.
Ademais
,
esta
Corte Superior
possui

entendimento

consolidado
no
sentido
de que, "
conquanto
,
em

princípio
o
abalo

emocional

momentâneo

seja

uma

decorrência
natural do
tipo
penal,
o
fato
de o trauma
permanecer

após
o
evento

delituoso

constitui

fundamento

apto
a
justificar
o
recrudescimento
da
pena
-
base

pelas

consequências
do
delito
,
uma

vez
que
desborda
das
comuns

ao

fato

delituoso

[...]" (
AgRg
no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado

em
6/10/2020, DJe 13/10/2020). [...] 6.
Agravo
regimental
não

provido
. (
AgRg
no
REsp
n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Conforme
relatado
pela
testemunha
Fátima (
tia
da
vítima
)
em

plenário
, as
crianças

passam

por

tratamento

psicológico

até

os

presentes

dias

por

terem

presenciado
o pai
ter

sido

assassinado
de forma
fria
, inclusive,
relatando
que a “
filha
do
meio
”,
que
possuía
4
anos

ao
tempo do crime,
conta

em

detalhes
o que
aconteceu
no
dia
do crime. Logo, as
consequências
do crime
atingiram
as
filhas
do
acusado
de forma
drástic
a
,
marcando
-as de forma
negativa

pelo
resto de
suas

vidas
.

Pelas
consequências

descritas
,
elevo
,
no
vetor

consequências
,
a
pena

em
1⁄4 (um quarto)
.

Considerando o
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Destaco
que a
valoração
do
quantum

atribuível
a
cada

circunstância
judicial
insere
-se no campo da
discricionariedade

vinculada
do
juiz
que,
ao

analisar
as
peculiaridades
do
caso

em

concreto
,
pode

realizar
a
devida

majoração

dentro
das
balizas

fixadas

pelo

legislador
,
conforme

já

destacado

pelo
Superior Tribunal de Justiça:

[...] “
A
dosimetria
da
pena
e o
seu
regime de
cumprimento

inserem
-se
dentro
de um
juízo
de
discricionariedade
do
julgador
,
atrelado

às

particularidades

fáticas
do
caso

concreto
e
subjetivas
do
agente
,
somente

passível
de
revisão

por

esta
Corte no
caso
de
inobservância
dos
parâmetros

legais

ou
de flagrante
desproporcionalidade
.” [...] (
AgRg
no HC 678.325/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado

em
23/11/2021, DJe 29/11/2021)

[...] “1.
A
dosimetria
da
reprimenda
penal,
atividade

jurisdicional

caracterizada

pelo

exercício
de
discricionariedade

vinculada
,
realiza
-se
dentro
das
balizas

fixadas

pelo

legislador
.” [...] (
AgRg
no HC 583.662/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
julgado

em
08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime,
subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
21 (vinte e um) anosde reclusão
para ambos os acusados.

Ausentes circunstâncias atenuantes.
Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘a’ (torpe), do CP, correspondente, respectivamente, à qualificadora previstas no art. 121, § 2º, inc. I e III, CP.

Merece destaque que o fato não foi “só” torpe, no sentido repugnando do termo. Para além disso, a torpeza, nesse caso vai além do comum, eis que revela um motivo, que além de torpe é criminoso. Por isso, elevo a pena de
1/5

(um quinto).

Assim, fixo a pena provisória de
ambos
os acusados em
25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
pena que resta
definitiva
, por ausência cau
sas de aumento e de diminuição.

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o fechado (art. 33, § 2º, alínea `a`, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP e art. 492, I, ‘e’, do CPP), não interferindo a regra do art. 387, §2º, CPP.

2.2 Do crime de organização criminosa

Conforme entendimento consolidado do STJ, na Jurisprudência em Teses “
não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.
”

Havendo similitude de circunstâncias, analiso a dosimetria da pena de forma conjunta em relação a ambos os acusados.

Quanto à
personalidade, antecedentes
,
consequências, conduta social, circunstâncias e

culpabilidade
,

não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Em relação aos
motivos
do crime, verifica-se a organização criminosa atuava de forma preponderante no tráfico de drogas, inclusive, monopolizava o comércio de entorpecente, circunstância que motivou a prática do homicídio também objeto desses autos, eis que a vítima estaria adquirindo droga à revelia dos fornecedores do Comando Vermelho.

Em razão da monopolização do tráfico de drogas pela organização criminosa integrada pelos acusados denota motivo mais reprovável e merecedor de censura penal, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto).

Considerando o
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
3
(três)anos e 6 (seis) meses de reclusão
para ambos os acusados, a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes; causas de aumento ou de diminuição.

Quanto a
pena de multa
, fixo em 10 (dez) dias-multa, para ambos os acusados à razão de 1/30 do
salário mínimo
o dia-multa.

2.3 Do crime de coação no curso do processo

Conforme entendimento consolidado do STJ, na Jurisprudência em Teses “
não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.
”

Havendo similitude de circunstâncias, analiso a dosimetria da pena de forma conjunta em relação a ambos os acusados.

Quanto à
personalidade, antecedentes
,
consequências, conduta social, circunstâncias e motivos
,

não se identifica fator capaz de elevar a pena.

A
culpabilidade
merece maior reprovabilidade eis que a conduta ocorreu em dezembro/2021 e março/2022, demonstrando cenário de reiteração do fato, o que demonstra maior reprovabilidade do comportamento.

Por isso, elevo a pena de 1/6 no vetor culpabilidade.

Considerando o
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
1 (um)ano e 2 (dois) meses de reclusão
para ambos os acusados.

Ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena provisória em
1 (um)ano e 2 (dois) meses de reclusão
para ambos os acusados, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento.

Quanto a
pena de multa
, fixo em 10 (dez) dias-multa, para ambos os acusados à razão de 1/30 do
salário mínimo
o dia-multa.

Do Concurso De Crimes

Entre os delitos de
coação no curso do processo
,
homicídio qualificado
e
organização criminosa
o concurso há de ser o material, pela autonomia e independência dos dolos, inexistindo relação de continuidade, pela diversidade de bens jurídicos atingidos, bem como inexistindo concurso formal pela diversidade de ações.

Por isso, efetuo a soma aritmética resultando, portanto, o montante de
29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze)
dias de reclusão
,
e 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
o dia multa, para ambos os acusados.

Do derivado do Concurso de Crimes

Ante a quantidade e qualidade das penas, bem como negativação de circunstâncias judiciais quanto ao delito de homicídio,
fixo o regime inicial fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Do direito de recorrer em liberdade

Imponho, por imperativo legal a execução provisória da pena nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP, com redação dada pela Lei nº. 13.964/2019, considerando que as reprimendas fixadas ultrapassaram o patamar de 15 (quinze) anos de reclusão.

Além disso, permanecem hígidos os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, sobretudo ancorados na gravidade em concreto das condutas, eis que praticado o crime mediante invasão de domicílio alheio, bem como prática de atos executórios em recinto contendo crianças e existência de ameaças a testemunha presencial dos fatos.

Soma-se a isso, a circunstância de ter sido o crime perpetrado a serviço de organização criminosa, incidindo a proibição de concessão de liberdade provisória prevista no art. 310, § 2º, do CPP, incluído pela Lei nº. 13.964/2019.

Com estas considerações,
nego a ambos os réus o direito de recorrer em liberdade
[...]”.
– Destaques no original

Como é cediço a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo-se em mente as assertivas postas no parágrafo anterior, nota-se do édito condenatório que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao
s
apelante
s
, na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, foram a culpabilidade
e as consequências
do crime
, exasperando a pena-base em
1/4
(um quarto) para cada vetor valorado negativamente.

Nesse ponto,
os
apelantes aduzem que a fundamentação
utilizada
para
negativar
as
circunstâncias do crime é inidônea, eis que foram utilizados os mesmos elementos concernentes à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando-se, assim,
bis in idem
.

Todavia, os apelantes não
têm
razão.

Isso porque, ao negativar
as
circunstâncias
do cr
ime
, o
j
uízo de primeiro grau utilizou os seguintes argumentos:

“[...]
No tocante às
circunstâncias,
identifica-se que o réu praticou o fato em
concurso de pessoas
. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. (...) Também no vetor circunstâncias, merece recrudescimento o fato de o crime ter sido cometido mediante
ingresso forçado no
domicilio
da vítima
, inclusive com o arrombamento de portas no local.

A propósito, a invasão de domicílio alheio, por si só, já configura injusto penal tipificado no art. 150, do CP. Com muito mais razão deve ser censurada a invasão domiciliar com o escopo de ceifar a vida alheia, o que demonstra maior reprovabilidade e audácia no meio eleito para a prática delituosa.
Também houve o emprego de
diversos disparos de arma de fogo
contra a vítima, a qual, na ânsia de sobreviver saiu cambaleando da residência e caiu na rua, vindo a óbito por hemorragia interna devido as
lesões em grande vaso (veia cava) e pulmão esquerdo
como consequência dos disparos que lhes atingiram, conforme consta do
Laudo

Pericial
de
Necrópsia
nº 300.1.01.2021.032900-01 (ID. 83944989) [...]
Destaques
no original

Ao passo que
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
foi utilizada por conta da
surpresa do ataque
à vítima
, conforme se verifica do termo de votação,
do qual se destaca esta parte
:
“O réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa pelo ingresso abrupto em sua residência e a multiplicidade de disparos de arma de fogo realizados contra
a mesma
no interior do banheiro da residência?”.

A propósito, sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO PROPORCIONAL E VÁLIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (
AgRg
no
AREsp
n. 1672105/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
1°/9/2020).

2.
Circunstâncias do crime valoradas diante do delito praticado com concurso de agentes e vários disparos de arma de fogo, sendo dado concreto e que não enseja bis in idem com a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP. Reconhecido que a vítima, desarmada, foi pega, de surpresa, em via pública, e executada
.

3. Possibilidade da consideração dos efeitos adversos do confronto bélico entre facções rivais, para valoração das consequências do crime, com uso de homicídios para resolução de disputas, sem que promova bis in idem com a condenação pelo crime de organização criminosa.

4. A pena-base "exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP." (
AgRg
no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 3/5/2023.).

5 .
Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)

Dest
acamos

No que concerne à fração utilizada para exasperar a pena-base pela negativação das circunstâncias do crime
–
e
mbora mais reprovável que o normal
, em razão do concurso de agentes

–
,

o
ingresso forçado na residência da vítima e
os
diversos disparos
, não justificam um
aumento
de pena acima de 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena
inicial
deve ser readequada a fim de afastar a utilização de
1/4
(um quarto) e
exasperá-la
em 1/6 (um sexto) pela negativação das circunstâncias.

Já em relação ao
quantum

de exasperação da pena-base utilizados para
a
culpabilidade e das consequências
do crime
,
mais uma vez,
não
assiste razão aos apelantes
.

No
que atine ao quantitativo aplicado para majorar a pena-base, deve-se levar em consideração que o Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
f
irmou o seguinte entendimento:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A propósito, o
j
uízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-base
em razão
da culpabilidade e das consequências
do crime
em 1⁄4 (um quarto)
deste modo:

“[...] No que tange à
culpabilidade
“
impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado
.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

No caso dos autos, a culpabilidade dos acusados
ultrapassa
o
juízo
de
censurabilidade

já

imposto
pela norma
incriminadora
,
eis que no momento da conduta, além de eles adentrarem mediante força a residência para praticar o crime, inclusive, arrombando a porta do banheiro onde a vítima tentou se abrigar,
havia crianças brincando na sala da residência
; bem como
houve pedido de clemência pela companheira da vítima
, a qual abraçou o acusado Severino que estava em posse da arma, implorando pela vida do seu marido, bem como
a filha mais velha também implorou pela vida do pai
(conforme relato da testemunha Fátima em plenário) visando dissuadi-los do intento criminoso, sendo tudo isso ignorado pelos executores que não hesitaram em persistir no
iter
.

Em casos semelhantes, a própria lei recrudesce a pena nos casos de crime de homicídio praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, a exemplo do inciso III, do § 7º, do art. 121, do CP, que traz aumento de 1/3 (um terço) da pena.

Além disso, é importante relembrar que no instante em que a esposa da vítima gritou para que ele fugisse para não morrer,
ele estava com uma criança de 1 ano de idade no colo
, tendo a deixado no chão e corrido para o interior do banheiro onde os algozes arrombaram a porta e efetuaram os disparos de arma de fogo.

Esse contexto revela que a culpabilidade dos acusados espelha empiricamente um grau elevadíssimo de reprovabilidade.

Por todos estes fatores, elevo a pena no vetor
culpabilidade
de
1/4 (um quarto)
,
para ambos os réus.

No vetor consequências, observa-se que a vítima deixou
três
crianças órfãs de pai
,
sendo
, que
ao
tempo do crime, a
filha

mais

velha

tinha
7
anos
de
idade
,
outra
4
anos
de
idade
e
outra

apenas
1
ano
de
idade
, as
quais

foram

privadas

precocemente
do
convívio
com o
pai,
restando

desamparadas
tanto no
aspecto

físico-emocional
pela
ausência
do pai,
quanto

materialmente
.

Nesse
sentido
:

“[...] 3.
É
firme
a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça no
sentido
de que
o

fato
de a
vítima
do
delito
de
homicídio

ter

deixado

desamparado

filho

menor
, privado de
crescer
sob
os

seus

cuidados
,
configura

circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo

motivação

concreta
e
idônea
para
justificar

a

exasperação
da
pena
-base
a

esse

título
.

Precedentes
. 4.
Ademais
,
esta
Corte Superior
possui

entendimento

consolidado
no
sentido
de que, "
conquanto
,
em

princípio
o
abalo

emocional

momentâneo

seja

uma

decorrência
natural do
tipo
penal,
o
fato
de o trauma
permanecer

após
o
evento

delituoso

constitui

fundamento

apto
a
justificar
o
recrudescimento
da
pena
-
base

pelas

consequências
do
delito
,
uma

vez
que
desborda
das
comuns

ao

fato

delituoso

[...]" (
AgRg
no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado

em
6/10/2020, DJe 13/10/2020). [...] 6.
Agravo
regimental
não

provido
. (
AgRg
no
REsp
n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

“4.
Ademais
,
esta
Corte Superior
possui

entendimento

consolidado
no
sentido
de que, "
conquanto
,
em

princípio
o
abalo

emocional

momentâneo

seja

uma

decorrência
natural do
tipo
penal,
o
fato
de o trauma
permanecer

após
o
evento

delituoso

constitui

fundamento

apto
a
justificar
o
recrudescimento
da
pena
-
base

pelas

consequências
do
delito
,
uma

vez
que
desborda
das
comuns

ao

fato

delituoso

[...]" (
AgRg
no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado

em
6/10/2020, DJe 13/10/2020). [...] 6.
Agravo
regimental
não

provido
. (
AgRg
no
REsp
n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Conforme
relatado
pela
testemunha
Fátima (
tia
da
vítima
)
em

plenário
, as
crianças

passam

por

tratamento

psicológico

até

os

presentes

dias

por

terem

presenciado
o pai
ter

sido

assassinado
de forma
fria
, inclusive,
relatando
que a “
filha
do
meio
”,
que
possuía
4
anos

ao
tempo do crime,
conta

em

detalhes
o que
aconteceu
no
dia
do crime. Logo, as
consequências
do crime
atingiram
as
filhas
do
acusado
de forma
drástica
,
marcando
-as de forma negative
pelo
resto de
suas

vidas
.

Pelas
consequências

descritas
,
elevo
,
no
vetor

consequências
,
a
pena

em
1⁄4 (um quarto)
[...]”.

Destaques
no original

Depreende-se,
portanto
, da dosimetria
da pena
realizada pelo
j
uízo de primeiro grau que
foram considerados
aspe
ctos concretos que justificassem
a exasperação da pena
inicial
em cada vetor por
1/4

(um quarto)
, agindo, assim, dentro
da
discricionariedade

que todo
juiz
detém;
e atendendo aos princípios
d
a razoabilidade e proporcionalidade
, não merecendo
, portanto,
prosperar os
pedidos
em relação à
retificação da
pena
inicial.

No
entanto,
no que alude

à pena intermediária, os apelantes
têm
razão, devendo
ser adotada a
fração de 1/6 (um sexto) com relação à agravante genérica do motivo torpe
.

Conquanto
não se possa olvidar
o
costumeiro acerto do
j
uízo de primeiro grau, verifica-se que
foi
adot
a
da
a fração de 1/5 (um quinto) sobre o
reconhecimento da agravante genérica de motivo torpe sem
que fosse
apresenta
da
fundamentação idônea, eis que apenas
foi asserido
que
“merece destaque que o fato não foi ‘só” torpe, no sentido repugnando do termo. Para além disso, a torpeza, nesse caso vai além do comum, eis que revela um motivo, que além de torpe é criminoso”
.

Sabe-se, que,
invariavelmente, todo motivo torpe é, por si só, criminoso, logo deverá ser aplicado a fração de 1/6 (um sexto), conforme
é
admitido
pela jurisprudência aplicável à espécie.

Em
relação à dosimetria
da pena do
crime de integrar organização criminosa, apelantes requerem o afastamento da negativação dos motivos
do crime
, pretendendo,
também
, a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Contudo,
novamente,
sem razão aos apelantes.

Ao
negativar os motivos do crime de integrar organização criminosa, o
j
uízo de primeiro
grau
assim
se manifestou:

“[...]
Em relação aos
motivos
do crime, verifica-se a organização criminosa atuava de forma preponderante no tráfico de drogas, inclusive, monopolizava o comércio de entorpecente, circunstância que motivou a prática do homicídio também objeto desses autos, eis que a vítima estaria adquirindo droga à revelia dos fornecedores do Comando Vermelho.

Em razão da monopolização do tráfico de drogas pela organização criminosa integrada pelos acusados denota motivo mais reprovável e merecedor de censura penal, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto) [...]”.

Consoante a jurisprudência
do
Superior Tribunal
de Justiça
, quanto aos motivos do crime,
"o fato da
organização criminosa
ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva"

(
AgRg
no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022),
justificando, assim, a exasperação
da
pena basilar
.

Isso porque, n
o caso
deste
autos, os apelantes imbuídos de atender a vontade da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
ceifaram a vida da vítima por suspeitarem que estivesse vendendo/adquirindo entorpecentes que não eram da organização criminosa e, por meio da proteção e logística na prática de delitos, objetivando a monopolização do tráfico de drogas na cidade de Barra do Garças, cometeram o delito de homicídio,
o que significa dizer que a
negativação

d
os motivos do delito de integrar organização criminosa não deve ser alterado.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Warlley
Cristtian
Vieira Lima e Severino Soares da Silva Neto
da seguinte forma:

Pena de
Warlley
Cristtian
Vieira Lima

C
rime de homicídio qualificado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de depreciação
da

culpabilidade
, das

circunstâncias

e consequências
do crime
,
sendo
exasperada a primeira em 1/6 (um sexto)
com
aumento de 2 (dois) anos
;
e as duas últimas em
1/4
(um quarto) para cada vetor
com
aumento de 3 (três) anos para cada, totalizando 6 (seis) anos, estabeleço a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, todavia, presente a agravante genérica do motivo torpe, majoro a pena em 1/6 (um sexto),
resultando
a pena intermediária de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira
fase

da dosimetria
.

C
rime de organização criminosa

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de depreciação dos motivos do
crime
e a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes
na fase intermediária e
causas d
e aumento ou diminuição de pena, na terceira fase dosimétrica.

Em relação à pena de multa, m
antenho

em
10
(dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, nos termos
adotados
pelo
j
uízo de primeiro grau.

C
rime de coação no curso do processo

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de depreciação da culpabilidade e a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), estabeleço a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes na fase intermediária e causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase dosimétrica.

Em relação à pena de multa, mantenho

em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, nos termos utilizados pelo
j
uízo de primeiro grau.

Do concurso de crimes

Nos termos da fundamentação utilizada pelo
j
uízo de primeiro grau, em atenção à regra estabelecida no art. 69 do Código Penal, que prevê o cúmulo material, procedo a soma das penas, fixando-a definitivamente em 28 (vinte e oito) anos de reclusão
,

e
20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

No que atine ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado para seu cumprimento, ficando reservada para o Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, a competência para aferição da detração penal, oportunamente.

Pena de Severino Soares da Silva Neto

C
rime de homicídio qualificado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de depreciação
da

culpabilidade,
das

circunstâncias

e consequências
do crime
, exaspera
ndo
a primeira em 1/6 (um sexto)
com
aumento de 2 (dois)
anos
;

e
as duas últimas em
1/4
(um quarto) para cada vetor
com
aumento
de 3 (três) anos para cada, totalizando 6 (seis) anos, estabeleço a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, todavia, presente a agravante genérica do motivo torpe, majoro a pena em 1/6 (um sexto),
resultando a
pena intermediária de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira
fase da
dosim
etria
.

C
rime de organização criminosa

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de depreciação dos motivos do
crime
e a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes na fase intermediária e causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase
da
dosim
etria
.

Em relação à pena de multa, mantenho

em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, nos termos utilizados pelo
j
uízo de primeiro grau.

C
rime
de coação no curso do processo

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência
da
depreciação da culpabilidade e a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), estabeleço a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes na fase intermediária e causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase dosimétrica.

Em relação à pena de multa, mantenho
em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, nos termos utilizados pelo
j
uízo de primeiro grau.

Do concurso de crimes

Nos termos da fundamentação utilizada pelo
j
uízo de primeiro grau, em atenção à regra estabelecida no art. 69 do Código Penal, que prevê o cúmulo material, procedo a soma das penas, fixando
a pena
definitiva em 28 (vinte e oito) anos de reclusão
,
e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

No que atine ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado para seu cumprimento, ficando reservada para o Juízo da Execu
ção
Pena
l
, a competência para aferição da detração penal, oportunamente.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito
a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. E, no mérito,

dou parcial provimento
aos recursos
de

Warlley
Cristtian
Vieira Lima
e

Severino Soares da Silva Neto
, para o fim de exasperar a pena-base
do delito de homicídio qualificado
, no vetor das circunstâncias, na fração de 1/6 (um sexto) e, na segunda fase, majorar a pena intermediária em 1/6 (um sexto) em virtude da agravante genérica do motivo torpe, resultando
a pena de cada um

28 (vinte e oito) anos de reclusão
, em regime
fechado
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024